Tribunal: TJSP
Processo: 1013439-85.2019.8.26.0005
Classe: Embargos / Associação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566781
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1013439-85.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS, é embargado ERMELINDO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1013439-85.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 27.455
2
Embargos de declaração no 1013439-85.2019.8.26.0005/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: ASBAPI
Associação Brasileira de Aposentados,
Pensionistas e Idosos.
Embargado: Ermelindo Ribeiro
Voto no 27.455
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro
material existente - Honorários advocatícios
que passam do limite do Código de Processo
Civil - Corrige-se o vicio na decisão embargada
para que seja posto os honorários advocatícios
como 5% sobre o valor da condenação -
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 218/227, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante,
contra sentença que julgou procedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos
matérias e morais.
Aduz a embargante que houve erro
material no v. acórdão por fixar os honorários advocatícios em
R$800,00, assim sendo, afirma ter passado do limite de 20%
estipulado pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.

2. Segundo dispõe o artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de
declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição,
ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-
se o Tribunal.
No caso dos autos, observo o erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1013439-85.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 27.455
3
material.
De fato o v. acórdão ao arbitrar
honorários de mais R$ 800,00, violou o disposto no artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil, pois somado este montante ao
percentual de 15% da condenação de R$ 7.000,00, fixado na
sentença, o acréscimo imposto implica importância superior a 20%
da condenação.
Assim sendo, impõe-se a modificação
da parte final do acórdão, no ponto em que fixou os honorários
adicionais previstos no artigo 85, § 11o, da lei processual para
limitá-lo a mais 5% sobre o valor da condenação, totalizando os
20% admitidos pela lei.
3. Diante do exposto, apenas para o fim
acima, meu voto acolhe os embargos, sem efeitos modificativos.
Galdino Toledo Júnior
Relator